Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736864-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SILVA FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCOSEGURO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, 49.231.514 JONNATHAN HENRIQUE FRANCA TAVARES, ASSESSORIA DE PAGAMENTOS PRIVADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO SILVA FERREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E OUTROS. O agravante sustenta que, apesar de ser Policial Militar do Distrito Federal, enfrenta dificuldades financeiras em razão de elevados gastos mensais. Entre as despesas destacadas, mencionam-se os valores gastos com aluguel de imóvel em condomínio fechado, transporte diário com veículo próprio para garantir sua segurança pessoal, além de contribuições financeiras à sua família, o que compromete grande parte de sua renda líquida. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja deferida a gratuidade de justiça de imediato, a fim de suspender a exigência de recolhimento das custas processuais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, a parte agravante fica dispensada do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (artigo 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer o sustento próprio ou de sua família. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso, os documentos apresentados pelo agravante, como os contracheques de IDs 63607742 a 63607744, revelam que sua renda mensal ultrapassa o limite estabelecido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que adota como critério objetivo a renda de até 5 salários mínimos para a concessão do benefício. Dessa forma, a presunção de insuficiência econômica não pode ser mantida, uma vez que os rendimentos do agravante indicam que o agravante possui capacidade de arcar com as despesas processuais, mesmo em face dos alegados gastos mensais. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante disso, em primeira análise, verifico que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência alegada pelo agravante, o que justifica a manutenção da decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Em consequência, fixo o prazo de 5 dias para que apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator